Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704374-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: PROTECT CAR LTDA, RAFAEL MACHADO BRAZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717812-49.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de PROTECT CAR LTDA ME, e de RAFAEL MACHADO BRAZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181000470 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido no sentido de ser oficiado à XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A e ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, para a identificação dos certificados de depósito bancário – CDB de titularidade de RAFAEL MACHADO BRAZ, sob fundamento de que o pedido já está abarcado por determinações realizadas por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há 7 (sete) anos tenta, sem sucesso, penhorar bens do devedor, em decorrência da execução de cédula de crédito no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), consoante ID. de origem n. 8344324. Registra que recebeu nova informação acerca de movimentação de ativos financeiros do devedor, que foram deflagradas em sua declaração de ajuste anual (ID 55607509), e que isso justificaria a expedição de determinação de penhora de ativos supostamente constantes na XP INVESTIMENTOS. Colaciona alguns julgados para sustentar suas alegações. Com esses argumentos, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de permitir a penhora incidente sobre os investimentos em renda fixa do segundo executado, bem ainda para que seja determinada a expedição de ofícios à XP INVESTIMENTO e ao Banco Central do Brasil, no intuito de que informem ativos em nome de RAFAEL MACHADO BRAZ. Não fora formulado pedido em sede de cognição sumária. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos IDs. 55607404 e 55607405. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 18:41:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora